Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742850-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL AGRAVADO: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS D E S P A C H O Constato que a advogada subscritora do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante (ID 19965447) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Com efeito, observa-se que as procurações coligidas pela Agravante aos presentes autos, bem como aos autos do processo de referência (no 0720088-48.2020.8.07.0001), não englobaram a causídica signatária do Agravo de Instrumento (ID 19965453 deste feito e ID 66710007 do processo de referência). Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se a Embargante/Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator